Tribunal: TCU
Processo: 016.748/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9886/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.748/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Dolores Tome Miotto (XXX.604.680-XX); Maria Helena Saraiva da Cunha (XXX.802.670-XX); Marilene Ribeiro Simao (XXX.203.671-XX); Mariney Saraiva da Cunha (XXX.900.500-XX); Marli Simao Diel (XXX.666.080-XX); Sandra Maele Santos Almeida (XXX.514.402-XX); Sonia Raquel Frighetto (XXX.425.280-XX); Sueli Regina Ribeiro Simao Philippsen (XXX.053.070-XX); Susaney Saraiva da Cunha (XXX.148.440-XX); Tania Maria Frighetto (XXX.621.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.